Tribunal: TJES
Processo: 5006368-38.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006368-38.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

PACIENTE: FILIPE ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3ª VARA DE FAMÍLIA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS CÍVEL. ALIMENTOS. RISCO DE PRISÃO. ALTERAÇÃO DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS ALIMENTOS. DEPÓSITO EFETUADO. BOA-FÉ DO PACIENTE. ORDEM CONCEDIDA.

1. Conforme decisão liminar proferida no agravo de instrumento n. 5006368-38.2023.8.08.0000, a obrigação de prestar alimentos provisórios
in natura
foi afastada, determinando-se na oportunidade o pagamento de valor equivalente a 20% (vinte por cento) da renda mensal do paciente, cujo valor seria descontado em seu contracheque e direcionado à conta corrente da genitora da filha.

2. O paciente, contudo, comprovou que foi desligado de sua empregadora em 22/05/2023, conforme informação da empresa reproduzida no id. 5249453, o que foi confirmado pelas informações do Magistrado de origem.

3. O fato foi levado a conhecimento do Juízo originário, tendo o paciente requerido a fixação de outra forma de pensionamento e sugerido inclusive a retomada da prestação dos alimentos
in natura
.

4. A despeito disso, o paciente efetuou o depósito de R$ 3.087,00 (três mil e oitenta e sete reais) na conta corrente da genitora da filha em 06/06/2023 (id. 5249451), preservando o direito da alimentanda.

5. Ordem concedida.

Vitória, 23 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Habeas Corpus Preventivo n. 5006368-38.2023.8.08.0000

Impetrante:
André Fernandes Braz

Autoridade:
Juiz de Direito da 3ª Vara de Família de Vitória

Paciente:
Felipe Roberto Oliveira dos Santos

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus preventivo impetrado por André Fernandes Braz em favor de Felipe Roberto Oliveira dos Santos.

O impetrante alega em síntese que (a) o paciente é pai de Alice Tauffer Oliveira, tendo sido demandando na ação de alimentos e regulação de guarda que tramita sob o n. 5004395-10.2022.8.08.0024, na 3ª Vara de Família de Vitória; (b) foi inicialmente obrigado a pagar alimentos
in natura
relativos aos custos integrais da escola e plano de saúde da filha; (c) em agravo de instrumento, o pensionamento foi alterado em decisão liminar, fixando-o no valor equivalente a 20% (vinte por cento) de sua remuneração, sem definição de outra quantia em caso de desemprego; (d) foi desligado da empresa empregadora em 22/05/2023, motivo pelo qual a genitora da alimentanda ajuizou ação de execução de alimentos, requerendo o pagamento de 20% (vinte por cento) das verbas rescisórias; (e) no dia 06/06/2023 efetuou depósito de pensão na conta da genitora no valor de R$ 3.087,00 (três mil e oitenta e sete reais), conforme o percentual incidente sobre a última remuneração; (f) o Ministério Público opinou pela sua prisão civil nos autos da ação de execução de alimentos, sem apontar, contudo, qual seria a quantia remanescente que deve quitar; e (g) ante o risco de prisão, deve ser deferida a ordem para garantir o direito de ir e vir do paciente.

Decisão proferida no id. 5271511, deferindo a liminar.

Petição de Alice Tauffer Oliveira, representada por Lara Leão Tauffer, no id. 5286417, requerendo ingresso na qualidade de terceira interessada.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 5336524, pelo deferimento da ordem.

Informações prestadas no id. 5359767.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 18 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente consigno que
“Terceiros interessados são carecedores de ação para atuar a favor ou contra a concessão da ordem discutida em habeas corpus, haja vista a ausência de norma autorizativa da intervenção de terceiros no procedimento especial, bem como em decorrência da própria natureza do writ”
(HC n. 823.878/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 23/8/2023).

Assim, indefiro o pedido de intervenção de
Alice Tauffer Oliveira, representada por Lara Leão Tauffer.

Quanto ao mérito do habeas corpus, conforme decisão liminar proferida no agravo de instrumento n. 5006368-38.2023.8.08.0000 em 08/05/2023, a obrigação de prestar alimentos provisórios
in natura
foi afastada, determinando-se na oportunidade o pagamento de valor equivalente a 20% (vinte por cento) da renda mensal do paciente, cujo valor seria descontado em seu contracheque e direcionado à conta corrente da genitora da filha.

O paciente, contudo, comprovou que foi desligado de sua empregadora em 22/05/2023, conforme informação da empresa reproduzida no id. 5249453, o que foi confirmado pelas informações do Magistrado de origem no id. 5359797.

O fato foi levado ao conhecimento do Juízo da 3ª Vara de Família de Vitória nos autos da ação de alimentos n. 5004395-10.2022.8.08.0024, tendo o paciente requerido a fixação de outra forma de pensionamento e sugerido inclusive a retomada da prestação dos alimentos
in natura
.

A despeito disso, o paciente efetuou o depósito de R$ 3.087,00 (três mil e oitenta e sete reais) na conta corrente da genitora da filha em 06/06/2023 (id. 5249451), preservando o direito da alimentanda.

Não se verifica, portanto, motivo que justifique a prisão do alimentante por eventual inadimplemento dos referidos alimentos provisórios, mormente porque, conforme demonstrado, honrou com a obrigação referente ao mês de junho de 2023 ano e informou a alteração fática nos autos da ação originária, sem notícia de que tenha se tornado inadimplente no curso do processo.

O parecer da Procuradoria de Justiça no id. 5336524 consigna que
“a hipótese em testilha não justifica o emprego da prisão civil como instrumento de satisfação do débito”
, eis que a assistência material da menor
“foi suprida pelo pagamento da pensão no valor que seria devido caso o Paciente ainda estivesse em seu emprego”
.

Diante do exposto,
concedo a ordem
para obstar a decretação da prisão do paciente Felipe Roberto Oliveira dos Santos nos autos da ação de execução de alimentos n. 5017135-63.2023.8.08.0024, em trâmite na 3ª Vara de Família de Vitória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 23.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão 23/04/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.